Tribunal: TJMT
Processo: 1011575-86.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011575-86.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA - CPF: 048.820.091-10 (AGRAVANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), RESTAURANTE AVENIDA (AGRAVADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ITALIAN ALIMENTOS LTDA (AGRAVADO), BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - CPF: 031.682.831-93 (ADVOGADO), ANA MIKHAELLY GOMES PACHECO - CPF: 100.389.486-05 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CPF: 500.489.701-82 (AGRAVADO), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CNPJ: 00.850.876/0001-27 (AGRAVADO), GABRIELA PIAIA PAEL - CPF: 050.016.321-96 (AGRAVADO), RAFAEL PIAIA PAEL - CPF: 046.483.721-90 (AGRAVADO), LUCAS GABRIEL PIAIA PAEL - CPF: 050.016.341-30 (AGRAVADO), CARLOS JOSE GOMES PAEL - CPF: 452.870.901-53 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), M. R. PIAIA - ME - CNPJ: 08.783.162/0001-55 (AGRAVADO), RESTAURANTE AVENIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA - CPF: 048.820.091-10 (AGRAVADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), ANA MIKHAELLY GOMES PACHECO - CPF: 100.389.486-05 (ADVOGADO), BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - CPF: 031.682.831-93 (ADVOGADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GOMES PAEL - CPF: 452.870.901-53 (AGRAVANTE), GABRIELA PIAIA PAEL - CPF: 050.016.321-96 (AGRAVANTE), ITALIAN ALIMENTOS LTDA (AGRAVANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL PIAIA PAEL - CPF: 050.016.341-30 (AGRAVANTE), M. R. PIAIA - ME - CNPJ: 08.783.162/0001-55 (AGRAVANTE), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CNPJ: 00.850.876/0001-27 (AGRAVANTE), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CPF: 500.489.701-82 (AGRAVANTE), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), RAFAEL PIAIA PAEL - CPF: 046.483.721-90 (AGRAVANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), M. R. PIAIA - ME - CNPJ: 08.783.162/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL (AGRAVANTE), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CPF: 500.489.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE GOMES PAEL - CPF: 452.870.901-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL (AGRAVADO), GABRIELA PIAIA PAEL - CPF: 050.016.321-96 (AGRAVADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL PIAIA PAEL - CPF: 050.016.341-30 (AGRAVADO), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CNPJ: 00.850.876/0001-27 (AGRAVADO), RAFAEL PIAIA PAEL - CPF: 046.483.721-90 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA - CPF: 048.820.091-10 (AGRAVANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Tratando-se de decisão colegiada, incabível a interposição de agravo regimental.

2. A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ITALIAN ALIMENTOS LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da ré Italian Alimentos e deu provimento ao recurso da ré
Nardete
Aparecida
Piaia

Pael
ME, de forma a julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a esta litigante.

Para tanto, a agravante
sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto
alega que
o veículo envolvido no acidente não era de sua
propriedade à época.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

C
ontrarrazões
pelo não conhecimento do recurso (Id. 199513165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, trata-se de recurso

de Agravo Regimental interposto por
ITALIAN ALIMENTOS LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da ré Italian Alimentos e deu provimento ao recurso da ré
Nardete
Aparecida
Piaia

Pael
ME, de forma a julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a esta litigante.

Pois bem.

De plano, o recurso de agravo interno não deve ser conhecido.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso e
não contra julgamento proferido pelo colegiado
, como na presente hipótese.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator
leválo-á
a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ainda, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOINTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.ART. 1.021 DO CPC⁄2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da
unirrecorribilidade
recursal e daocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundorecurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiadaconstitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 doCPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidaderecursal
. 3. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
488.243⁄MG, Rel. MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em09⁄05⁄2017,
DJe
12⁄05⁄2017).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1.
Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido porórgão colegiado desta Corte
. Precedentes do STJ. 2. Conforme os
arts
. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por agravointerno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presenterecurso
. 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
180.510⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017,
DJe
19⁄04⁄2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRADECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃOLEGAL. ERRO INESCUSÁVEL. 1. Nos termos dos
arts
. 1.021 do CPC⁄2015 e 259 do RISTJ,
somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não háprevisão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando,portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, oque afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. 2. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1548821⁄DF, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em21⁄02⁄2017,
DJe
24⁄02⁄2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024